Tribunal: TJMT
Processo: 1037342-76.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO FIGUEIREDO PAZ - CPF: 468.960.311-15 (RECORRENTE), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1037342-76.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

28/03/2023

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente:

MARCO ANTONIO FIGUEIREDO PAZ

Recorrido:

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. CONVOCAÇÃO PARA COMPOR A GUARDA PATRIMONIAL. ACRÉSCIMO AOS PROVENTOS A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO. DESCONTO IMPOSTO DE RENDA. EXPRESSA PREVISÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DISCIPLINA DADA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 279/2007. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO A RESPEITO DA ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual o Recorrente pugna
pel
a restituição do valor referente ao desconto de Imposto de Renda, relativo a verba percebida a título de gratificação da reserva remunerada prevista na Lei Complementar no 279/2007
, ao argumento que por se tratar de verba indenizatória, estaria isenta da incidência do imposto de renda.

2.

De fato a gratificação dos militares convocados para a ativa tem caráter indenizatório, transitório e precário, de forma que não se incorpora aos proventos de inatividade, sendo, portanto, indevida a incidência da contribuição previdenciária, tal como dispõe o art. 4o, §§ 1o e 2o da LC no 279/2007.

3.
Contudo, tal fundamentação jurídica não se aplica a incidência do imposto de renda, eis que o CTN trata sobre o tema de forma distinta no art. 43, II,
verbis: “
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: (...)II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior
”.

4.
Com efeito, o imposto de renda incide sobre a renda e proventos de qualquer natureza, restando claro e inequívoco que, embora a Gratificação da Guarda Patrimonial não se incorpore aos seus proventos, haja vista o seu caráter transitório, tão somente “enquanto durar a convocação”, cuida-se, na verdade, de notório acréscimo patrimonial aos proventos de aposentadoria, atraindo a incidência do Imposto de Renda.

5.
A sentença deverá ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023